Tribunal: TJMT
Processo: 0047087-26.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047087-26.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (APELANTE), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C/ PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE CARGA.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ACERCA DO ACEITE DA SEGURADO EM FAZER AVERBAÇÃO EM DATA POSTERIOR AO TRANSPORTE DA CARGA SINISTRADA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE DEVER SECURITÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1. “
Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança securitária, quando a parte Autora/Apelada durante toda a instrução do processo não se desincumbiu em produzir provas no sentido de justificar a ausência de averbação eletrônica em data anterior ao transporte da carga, ressaltandose a existência de cláusula expressa impondo o procedimento
.
Assim, deve suportar ela o ônus decorrente de seus atos, que culminaram com o sinistro.” (TJMT AC: 10017615020178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2020).

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Castoldi Diesel LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Ação de obrigação de fazer c/c/ pedido de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais no 0047087-26.2012.8.11.0041 proposta em desfavor de
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
, que julgou improcedente o pedido. A sentença condenou a empresa apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (art. 85, §2o, do CPC).

A parte apelante
requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
trata-se de contrato de adesão, e, por esse motivo não consta a transportadora do produto como segurada;
2)
defende que o laudo pericial reconheceu que aa carga sinistrada foi averbada e valor do prêmio pago.

Ao final requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 201114803).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Castoldi Diesel Ltda
. propôs a presente ação de cobrança obrigação de fazer c/c pedido de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, em face de
Mapfre – Vera Cruz Seguradora S/A
, alegando que entabulou juntamente com a requerida o contrato de adesão denominado Processo SUSEP n. 15414.001054/2008-63 de proposta n. 11010517.

Afirmou que na data de 25 de novembro de 2011 houve ocorrência de sinistro, devido ao acidente com caminhão da empresa do grupo, no momento do sinistro transportava 15.000 (quinze mil) litros de óleo diesel e devido ao fato ocorrido, parte do produto foi derramado sobre a pista do local.

Relatou que “No caso dos autos, a Nota Fiscal é datada de 25/11/2011, sexta feira, 13:26:51 hs, mas demorou para carregar, enfim foi obrigado a sair de viagem bem depois das 18:00 horas.” (Id. 20114762, pág. 3)

Narrou que a carga foi averbada no dia seguinte e útil para tanto, “seguindo as orientações da Ré e o premi foi regularmente pago pela Autora para a Seguradora que recebeu normalmente [...]” (Id.
200114762, pág. 4)

Mencionou que “o procedimento de averbação sempre foi e é feito regularmente posteriormente, e em alguns casos quando necessário; e a Autora assim o fez na manhã do dia 26/11/2011, da forma mais regular e combinada possível, porque a carga só saiu depois das 18:00 horas do dia 25/11/2011; e a Autora averbou então e depois pagou normalmente o premio para a Seguradora que recebeu o premio pelo risco, conforme demonstra também boleto de pagamento em anexo.” (Id. 200114762, pág. 5).

Ao final, requereu o julgamento procedente da demanda para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento do valor de R$ 201.975,63 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de danos morais, acrescido de juros e correção monetária.

Após o devido processo legal sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Malgrado os argumentos da parte recorrente o recurso deve ser desprovido.

A nota fiscal referente ao produto sinistrado e que foi objeto de pedido de pagamento da indenização a empresa seguradora é a NF 48223 emitida no dia 25-11-2011 (sexta-feira) acostada no Id. 20114763 (pág. 9).

A empresa apelada negou o pagamento do seguro, no dia 20-01-2012, argumentando que o averbamento do embarque referente à NF 48223 foi realizado fora do prazo estabelecido na apólice o que contraria a cláusula de averbação das condições particulares (Id.
200114762, pág, 55).

A recorrente acostou nos autos e-mails que a seu ver comprovam que a empresa recorrida autorizava a averbação em data posterior (Id.
200114763, pág. 67 e seguintes).

Ocorre que, os e-mails acostados são todos posteriores do sinistro, precisamente com data de 22 e 23 de maio de 2012, e, diverso do que afirma a parte recorrente, a meu sentir, não comprovam que a empresa apelada aceitava averbação em data posterior.

A bem da verdade, resta inconteste nos que a parte apelada não cumpriu com o seu dever contratual na medida em que não averbou a carga dentro do que determina o contrato, o que aliás não é negado pela recorrente, pois na inicial da ação afirma que averbou em data posterior.

Destarte, não cumprindo com o que determina o contrato não há como requerer que a parte apelada seja compelida a pagar-lhe a indenização.

Registro que
a falta de averbação por si só já afasta o direito à indenização
, sendo irrelevantes os demais argumentos, uma vez que não são capazes de infirmar a conclusão de que a recorrente não tem direito a receber a indenização.

Sobre a questão já me pronunciei:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE CARGA – RCDC C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO POR PARTE DA AUTORA/APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ENTRE A PROPOSITURA DA AÇÃO E A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA DA SEGURADORA QUE DIFICULTASSE A APRESENTAÇÃO DA AVERBAÇÃO ELETRÔNICA ANTES DO TRANSPORTE DA CARGA SINISTRADA (ROUBADA) – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DEVER SECURITÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. [...]
Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança securitária, quando a parte Autora/Apelada durante toda a instrução do processo não se desincumbiu em produzir provas no sentido de justificar a ausência de averbação eletrônica em data anterior ao transporte da carga, ressaltandose a existência de cláusula expressa impondo o procedimento.
Assim, deve suportar ela o ônus decorrente de seus atos, que culminaram com o sinistro.” (TJMT AC: 10017615020178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2020). (Destaquei)

Ao arremate, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que desde há muito tempo o STJ entende que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
.” (STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (Destaquei).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa obtido
nos termos do art. 85, §11o do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024